Tribunal: TJSP
Processo: 1031736-10.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Pretensão indenizatória decorrente de supostas agressões físicas e verbais perpetradas por síndico contra morador do conjunto residencial de apartamentos. Contexto que envolve a alegada recusa do representante legal do condomínio edilício em identificar inquilino e notificar-lhe sobre vazamentos e infiltrações ocorridos na unidade autônoma do autor. Réu que defende sua

Ementa:
Responsabilidade civil. Pretensão indenizatória decorrente de supostas agressões físicas e verbais perpetradas por síndico contra morador do conjunto residencial de apartamentos. Contexto que envolve a alegada recusa do representante legal do condomínio edilício em identificar inquilino e notificar-lhe sobre vazamentos e infiltrações ocorridos na unidade autônoma do autor. Réu que defende sua ilegitimidade passiva, por entender ter atuado exclusivamente como responsável pela gestão condominial. Terceira Subseção de Direito Privado que é competente para examinar a questão de fundo após a edição das Resoluções ns.o 693 e 694 de 2015. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1, III.4 e III.13, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 25a a 36a, componentes da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031736-10.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JOSÉ ERNESTO DE ARAÚJO FILHO, é apelado ANDRE FERNANDO
FAVALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 1031736-10.2018.8.26.0577
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: José Ernesto de Araújo Filho
Apelado: André Fernando Favali
Comarca: São José dos Campos
Juíza: Dra. Naira Assis Barbosa
Voto n.o 1369
Responsabilidade
civil.
Pretensão
indenizatória
decorrente de supostas agressões físicas e verbais
perpetradas por síndico contra morador do conjunto
residencial de apartamentos. Contexto que envolve a
alegada recusa do representante legal do condomínio
edilício em identificar inquilino e notificar-lhe sobre
vazamentos
e
infiltrações
ocorridos
na
unidade
autônoma do autor. Réu que defende sua ilegitimidade
passiva, por entender ter atuado exclusivamente como
responsável pela gestão condominial. Terceira Subseção
de Direito Privado que é competente para examinar a
questão de fundo após a edição das Resoluções ns.o 693 e
694 de 2015. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens
III.1, III.4 e III.13, da Resolução n.o 623/2013 do Órgão
Especial. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 25a a
36a, componentes da Terceira Subseção de Direito
Privado deste Tribunal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Ernesto
de Araújo Filho em face da r. sentença lançada a fls. 377/379, cujo relatório adota-
se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
indenizatória por danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Irresignado, sustenta o recorrente (fls. 382/392), em síntese,
que i) evidenciada e comprovada a injusta agressão perpetrada pelo recorrido, síndico
do condomínio onde reside, e o sequente dano moral que dela emergiu; ii) reputar
improcedente a postulação indenizatória pela ausência de testemunha ocular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
3
ocorrido é desconsiderar as demais provas produzidas, entre elas a documental e o
áudio do momento da altercação, gravado por um celular; e iii) o conjunto fático-
probatório indica e autoriza o reconhecimento dos danos morais havidos.
Apelo devidamente processado e respondido (fls. 400/406).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Esta Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça é incompetente para o julgamento da matéria versada na demanda, em que
almejada indenização por danos morais decorrente de supostas agressões cometidas
pelo síndico do Condomínio e Edifício Juruá (o réu, residente na unidade autônoma
32) contra outro morador do local (o autor, proprietário do apartamento 21), tendo
como pano de fundo, como se extrai da petição inicial, a propalada recusa do
representante legal do condomínio em tomar as medidas necessárias para identificar
o inquilino da unidade 31 (ouvido como informante em juízo fls. 341/342) e
notificá-lo a sanar as aventadas infiltrações ocorridas em diversos cômodos do
imóvel do demandante.
No ponto, narra a exordial que o requerido deixou de (a)
fornecer ao autor o acesso ao livro de reclamações/ocorrências do condomínio, a fim
de que ele pudesse registrar os danos causados pelos vazamentos do apartamento que
está situado imediatamente acima do seu, (b) disponibilizar os dados para identificar
o inquilino residente no imóvel, (c) responder se o seguro obrigatório do edifício
cobriria os prejuízos materiais, além de, ao ser procurado, agredi-lo fisicamente com
um cabo de vassoura e um berimbau, e verbalmente com diversos xingamentos,
causando-lhe danos físicos e psicológicos a altercação teria sido gravada por um
celular, levada ao conhecimento das autoridades policiais e ensejado a propositura de
ação penal.
Em sede defensiva, pugnou o demandado o reconhecimento
de sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo sem resolução do mérito, ou,
de forma subsidiária, a substituição do polo, nos termos do artigo 338 do Estatuto
Processual Civil, por entender que ''quando o requerente procura o requerido não o
faz objetivando tratar com a pessoa física do requerido, mas sim com o
representante do condomínio, dessa forma, o condomínio deveria constar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
4
passivo da demanda e não o requerido'', teses que não foram objeto de expressa
análise e decisão pelo juízo a quo.
Pois bem.
Irrefragável, segundo se entende, conquanto o Condomínio
Juruá não tenha sido igualmente demandado pelo autor, que os fatos que ensejam o
pedido de indenização por danos morais relacionam-se intrínseca e diretamente com
a atividade de síndico exercida pelo réu, representante legal do condomínio edilício,
e com os vazamentos e infiltrações ocorridos no apartamento do recorrente, a marcar
a incompetência desta 1a Subseção de Direito Privado para julgamento do caso.
E isto porque, em essência, após a vigência das Resoluções
ns.o 693 e 694 de 2015, a hipótese em exame se ajusta à interpretação conjugada do
disposto no artigo 5o, inciso III, itens III.1, III.4 e III.13, da Resolução n.o 623/2013
do Órgão Especial, com destaques propositalmente lançados abaixo. Veja-se:
''Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
III.1 - Ações relativas a condomínio edilício; (Redação
dada pela Resolução no 693/2015)
III.4 - Ações relativas a direito de vizinhança e uso
nocivo da propriedade, inclusive as que tenham por objeto
o cumprimento de leis e posturas municipais quanto a
plantio de árvores, construção e conservação de tapumes e
paredes divisórias;
III.13
-
Ações
civis
públicas,
monitórias
e
de
responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção; (Redação dada pela Resolução no 694/2015)
Saliente-se que na análise de casos análogos, em que
envolvida pretensão indenizatória por dano moral em virtude de atos ilícitos
perpetrados por síndico, atrelado a ato de representação do condomínio, ainda que
este último não tenha sido também judicialmente acionado, coube à Terceira
Subseção deste Egrégio Tribunal o julgamento das causas. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
5
''RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Autor
que
sofreu
agressões
físicas
do
réu.
Agressões
incontroversas e registradas em vídeo. Lesões constatadas
por laudo do IML. Réu que alega culpa concorrente do
autor, síndico do condomínio, que havia lhe insultado
verbalmente. Réu que não se desincumbiu de comprovar
suas alegações, que, ainda que verdadeiras fossem, não
excluiriam a ilicitude do ato. Alegação de que havia
animosidade entre as partes, síndico e morador do edifício, e
que o autor propositalmente não solucionava problemas de
infiltração em seu apartamento. A ninguém é dado o
exercício arbitrário das próprias razões. Injustificável o
emprego da violência no caso concreto, pois ausente
legítima defesa ou outra excludente de ilicitude. Autor que é
idoso, e réu lutador da karaté. Danos morais caracterizados
pela
agressão
e
pelas
lesões
corporais.
Quantum
indenizatório fixado em primeiro grau em R$ 20.000,00.
Valor arbitrado conforme os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Quantum que guarda relação com a
extensão do dano e o grau de culpa. Sentença mantida.
Recurso
desprovido''
(Apelação
Cível
1016234-76.2018.8.26.0562; Relator: Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 1/10/2019).
''CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
373,
2o,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS
DESFERIDAS
PELO
SÍNDICO.
FATO
NÃO
COMPROVADO. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
(ART.
373,
I,
DO
CPC).
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO'' (Apelação Cível
1004931-59.2019.8.26.0003;
Relator: Gilberto
Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/11/2019).
''Responsabilidade civil. Desavenças entre condômina,
síndico de prédio de apartamentos e prepostos do
condomínio. Ofensas que, segundo as partes, resultaram em
danos morais, tanto para a autora, quanto para o síndico.
Ação movida pela condômina contra o síndico e o
condomínio, com reconvenção ofertada pelo síndico.
Procedência parcial da ação e acolhimento integral da
reconvenção. Recursos de ambas as partes. Não aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
6
do princípio da identidade física do juiz aos processos
concluídos sob a égide do atual CPC. Prova que demonstra
prática de ofensas tanto da parte dos réus, como da autora,
respondendo, cada qual, por indenização de R$ 4.000,00.
Redução dos montantes estimados com base em critérios
objetivos adotados. Contradições de testemunhas em
pormenores de relatos que não indicam falseamento da
verdade, mas de reprodução dos fatos com base naquilo que
guardaram na memória. Vínculos de subordinação das
testemunhas com as partes. Manutenção das penalidades de
advertência, com exceção da multa, por infrações
perpetradas pela condômina. Recursos providos em parte.
Com o advento do atual CPC não há mais norma que
prestigie o princípio da identidade física do juiz, sendo
irrelevante que a sentença tenha sido prolatada por
magistrado diverso daquele que procedeu à instrução. A
prova oral colhida demonstra que o réu e preposto do
condomínio ofenderam a honra da autora com palavras
depreciativas e ofensivas e na presença de outras pessoas,
assim como que o então síndico também restou ofendido em
outras
oportunidades,
mostrando-se
correto
o
reconhecimento de práticas de ofensas a direitos de
personalidade das pessoas atingidas. A quantificação dos
danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou
seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela
vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as
condições sociais do ofendido. Com base nesses critérios,
não se vê, respeitado convencimento adverso, razão para
estimação diferenciada dos valores dos prejuízos (R$
10.000,00 para o réu Antonio José e R$ 7.500,00 para a
autora). Portanto, cada um deve responder ao outro por
indenização que ora é fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais). Não há demonstração de que o réu tenha empurrado a
autora e que, pela agressão, teria rolado pela escada, nem
que tenha sido seriamente lesionada, observando que há
condição heredo constitucional de qualquer ser humano a
partir da segunda década da vida e que causa degeneração
progressiva da coluna do ser humano. O nexo causal do mal
invocado não está presente. As advertências das penas
impostas pelo condomínio estão fundamentadas, com
exceção daquela de multa, como corretamente anotou a
sentença'' (Apelação Cível 1010647-38.2017.8.26.0100;
Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/7/2019).
''CIVIL CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031736-10.2018.8.26.0577 -Voto no 1369 – JEMM - RRVT
7
MORAIS

AGRESSÕES
OCORRIDAS
EM
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO DANOS MORAIS
CONFIGURADOS Autora que pretende a reparação moral
fundada em agressões perpetradas pela ré, esposa do síndico
do condomínio onde reside Discordância da autora com a
administração do síndico, apontando irregularidades na
prestação de contas, por si, não implica em conduta ilícita e
não justifica o ato violento perpetrado pela ré Inteligência
do art. 1349 do CC Danos morais configurados Sentença
mantida

Recurso
desprovido'' (Apelação
Cível
1013079-29.2014.8.26.0005;
Relator: Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 4/9/2017).
Resta configurada, portanto, a competência da Terceira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal para o julgamento do mérito, nos exatos
termos do artigo 5o, inciso III, itens III.1, III.4 e III.13, da Resolução n.o 623/2013.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso e DETERMINA-SE SUA REDISTRIBUIÇÃO para uma das Câmaras
numeradas de 25a a 36a, componentes da Terceira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator